Tribunal: TJMT
Processo: 1005745-74.2019.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos pela Associação dos Proprietários do Costa Brava Residencial Prime e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, impondo obrigações relacionadas à obra de drenagem de águas pluviais e aplicação de multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais estão em análise: (i) saber se a Associação dos Proprietários do Costa Brava Residencial Prime possui legitimidade passiva para figurar na lide; e (ii) se há nexo causal entre a atuação da empresa Costa Brava Urbanizações Ltda. e os danos ambientais narrados, apto a ensejar obrigação de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à tese da ilegitimidade passiva da Associação, o que justifica o seu afastamento do polo passivo da demanda, com revogação das obrigações anteriormente impostas.
4. A perícia técnica emprestada, corroborada por testemunhos, indicou que os danos ambientais existentes decorrem de atividades agro-silvopastoris e não de obras executadas pela empresa recorrente, afastando o nexo de causalidade direto.
5. Entretanto, restou evidenciado que a continuidade do empreendimento, sem a finalização da obra de dissipador e bacia de contenção, pode gerar impactos futuros à nascente e ao meio ambiente, sendo necessária a aplicação do princípio da precaução, nos termos do art. 225 da CF/1988.
6. Impõe-se condicionar a continuidade da atividade empresarial à implementação completa das estruturas mitigadoras de impacto (dissipador e bacia de contenção), como forma de evitar danos ambientais futuros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da Associação dos Proprietários do Costa Brava Residencial Prime provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condicionar a continuidade do empreendimento à implementação das obras mitigadoras necessárias.
Tese de julgamento:
"1. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da associação que não participa da atividade que ocasiona o suposto dano ambiental.
2. A inexistência de nexo causal entre o dano ambiental e a conduta da empresa não obsta a imposição de medidas preventivas, fundadas no princípio da precaução, quando o risco ambiental futuro for devidamente demonstrado."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.168.950/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.11.2025, DJEN 18.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005745-74.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COSTA BRAVA URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 15.212.521/0001-80 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (APELANTE), RENATA BERGANTIN ALVES DE FREITAS - CPF: 049.307.431-76 (APELANTE), PAULO AIRTON BORTOLO - CPF: 872.046.579-34 (APELANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (APELANTE), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COSTA BRAVA RESIDENCIAL PRIME - CNPJ: 23.365.304/0001-58 (APELANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO EVANIZ DOS SANTOS - CPF: 176.425.909-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), COSTA BRAVA URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 15.212.521/0001-80 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), RENATA BERGANTIN ALVES DE FREITAS - CPF: 049.307.431-76 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), PAULO AIRTON BORTOLO - CPF: 872.046.579-34 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COSTA BRAVA RESIDENCIAL PRIME - CNPJ: 23.365.304/0001-58 (APELADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO COSTA BRAVA RESIDENCIAL PRIME E PROVEU PARCIALMENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO COSTA BRAVA RESIDENCIAL PRIME PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos pela Associação dos Proprietários do Costa Brava Residencial Prime e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, impondo obrigações relacionadas à obra de drenagem de águas pluviais e aplicação de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais estão em análise: (i) saber se a Associação dos Proprietários do Costa Brava Residencial Prime possui legitimidade passiva para figurar na lide; e (ii) se há nexo causal entre a atuação da empresa Costa Brava Urbanizações Ltda. e os danos ambientais narrados, apto a ensejar obrigação de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à tese da ilegitimidade passiva da Associação, o que justifica o seu afastamento do polo passivo da demanda, com revogação das obrigações anteriormente impostas.

4. A perícia técnica emprestada, corroborada por testemunhos, indicou que os danos ambientais existentes decorrem de atividades agro-silvopastoris e não de obras executadas pela empresa recorrente, afastando o nexo de causalidade direto.

5. Entretanto, restou evidenciado que a continuidade do empreendimento, sem a finalização da obra de dissipador e bacia de contenção, pode gerar impactos futuros à nascente e ao meio ambiente, sendo necessária a aplicação do princípio da precaução, nos termos do art. 225 da CF/1988.

6. Impõe-se condicionar a continuidade da atividade empresarial à implementação completa das estruturas mitigadoras de impacto (dissipador e bacia de contenção), como forma de evitar danos ambientais futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da Associação dos Proprietários do Costa Brava Residencial Prime provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condicionar a continuidade do empreendimento à implementação das obras mitigadoras necessárias.

Tese de julgamento:

"1. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da associação que não participa da atividade que ocasiona o suposto dano ambiental.

2. A inexistência de nexo causal entre o dano ambiental e a conduta da empresa não obsta a imposição de medidas preventivas, fundadas no princípio da precaução, quando o risco ambiental futuro for devidamente demonstrado."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 225, caput e § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 2.168.950/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.11.2025, DJEN 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005745-74.2019.8.11.0040

APELANTES:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO COSTA BRAVA RESIDENCIAL PRIME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO COSTA BRAVA RESIDENCIAL PRIME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BRUNO PIVA BATTAGLINI

COSTA BRAVA URBANIZAÇÕES LTDA

RENATA BERGANTIN ALEVS DE FREITAS

PAULO AIRTON BORTOLO

POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

RAFAEL PIVA BATTAGLINI

RENATO ALVES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
Associação dos Proprietários do Costa Brava Residencial Prime
e outro
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da presente Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) o cumprimento das pendências apontadas no Termo de Embargo/Interdição no 111354 no que se refere à obra de drenagem das águas pluviais;

ii) a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada inicialmente a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial;

iii) e, condenação dos particulares no pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta a necessidade da reforma parcial do ato sentencial, uma vez que é necessário reconhecer o nexo causal entre as condutas do empreendimento Costa Brava Urbanizações Ltda e os danos ambientais constatados.

Indica que, a prova emprestada nos autos não afasta de forma completa o nexo causal, sendo necessário aplicar o princípio da precaução nos autos, a condenar a referida a cumprir com as obras necessárias, além de a condenar ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Requer, então, a reforma da Sentença para que seja procedido ao reconhecimento do nexo causal, e a condenação à reparação dos danos.

O outro Apelante, em seu recurso, indica que não poderia ser condenado uma vez que não é parte legítima nos autos, ou, alternativamente, que seja afastada sua obrigação com as pendências indicadas no Termo de Embargo/Interdição no 111354, no que se refere à obra de drenagem das águas pluviais.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o particular apresenta defesa no ID no 340814996, e o Ministério Público no ID no 340815000, em que se manifesta com relação à necessidade do provimento do recurso interposto pelo particular.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 342012376, manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos, sendo necessário reconhecer a ilegitimidade do particular recorrente, e o reconhecimento do nexo causal entre a empresa mencionada no apelo do Órgão Ministerial, e o dano praticado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
Associação dos Proprietários do Costa Brava Residencial Prime
e outro
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da presente Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

De acordo com o que foi apontado, ainda, foram interpostos dois recursos, oportunidade em que o Ministério Público defende a legitimidade da empresa Costa Brava Urbanizações Ltda pela degradação ambiental, e, com relação à Associação, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Inicialmente, há de ser iniciado o julgamento a partir do ponto mais simples. Como mencionado, e verificável nas contrarrazões apresentadas pelo Órgão Ministerial, este concorda integralmente com as razões recursais da Associação, deste modo, há de se proceder com a simples verificação da ilegitimidade passiva da referida.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO - HOMOLOGAÇÃO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, a - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

A concessão do pedido formulado na inicial após o ajuizamento da ação implica verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, a ensejar com isso a extinção do processo com resolução de mérito. Configurado o reconhecimento da procedência do pedido, o desfecho extintivo da ação encontra assento no art. 487, III, a, do CPC, devendo o Município, na forma do art. 90 deste mesmo diploma legal responder pelos honorários advocatícios.

(TJ-MG - AC: 10210160037417001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 12/11/2018)

A partir desta conclusão, portanto, afasta-se a referida do polo da demanda, com a revogação das obrigações impostas.

Acerca do recurso interposto pelo Ministério Público, há de se efetuar a síntese da demanda, a fim de que se obtenha uma melhor verificação das fundamentações que serão dispostas.

Observa-se que, o Órgão Ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública, em razão da representação ofertada por terceiro,
Camilo Evaniz dos Santos
, este que noticiou os pretensos danos ambientais praticados pela empresa
Costa Brava Urbanizações Ltda
, durante a implantação do empreendimento Costa Brava Residencial Prime.

Relevante destacar que, o suposto dano praticado se dá em detrimento de escoamento irregular de águas pluviais, oriundas do mencionado empreendimento, ou seja, obras a degradar o meio ambiente.

Imperioso destacar que, a empresa Costa Brava Urbanizações ajuizou a Ação Obrigacional de Passagem de Tubulações para Drenagem e Ancoragem de Dissipador de Águas Pluviais no 4830-81.2015.8.11.0040, ajuizada contra
Nilson Altir Freitag
, sendo que no referido feito foi efetuada prova pericial, esta que foi tida como prova emprestada nesta demanda.

Foi, também, realizada oitiva testemunhal neste processo, estes que foram os principais norteadores do ato sentencial, sendo que este se valou por reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre a prática da empresa e o dano.

Sendo assim, a fundamentação a ser disposta nesta decisão há de se valer, justamente, da valoração dos elementos probatórios constantes, a fim de verificar se houve, ou não, o mencionado nexo, e então proceder com a manutenção ou reforma da Sentença.

O laudo pericial foi juntado no ID no 340814965, e as oitivas no ID no 340814961.

Assim como registrado, o suposto dano ambiental é com relação à erosão do solo, deterioração e assoreamento da nascente. Destaca-se que, não há dúvidas no que concerne aos prejuízos que a obra fez aos imóveis, uma vez que todas as oitivas foram neste sentido, mas, também restou evidente a diligência da empresa em realizar medidas para conter esta circunstância.

Ato contínuo, inclusive a referida ajuizou ação para justamente forçar o prosseguimento da construção do dissipador. Restou claro, também, que o mencionado equipamento não foi construído, sendo que a segunda etapa se encontra paralisada, e a partir da oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Sr. Alencar Cella (engenheiro agrônomo da empresa), que
por questões burocráticas, a Sema ainda não autorizou o prosseguimento
.

O laudo pericial abarcado nestes autos, como prova emprestada, dispôs diversos pontos importantes, estes sendo:

3.1 QUESITOS RELACIONADOS PELA PARTE REQUERENTE

[...]

QUESITO 07: Executando o projeto da forma informada, trará algum dano à aludida nascente?

-
A nascente em questão já se encontra severamente degradada por ação antrópica, e deve ser restaurada totalmente
; a proposta prevê a construção de uma bacia de contenção de 784 metros quadrados para diminuir a velocidade e energia da água e também para realizar a retenção dos sedimentos que deverão vir junto com a água. Se o projeto for executado desta forma, a nascente não será afetada
[...] [Destaquei]

QUESITO 08: Atualmente há degradação das camadas superficiais do solo, no imóvel dos requeridos, como erosões laminares que seriam resultado de problemas na drenagem da região? Ou de degradação que seriam resultados das obrigas de drenagem do loteamento pertencente ao requerente? Caso a resposta seja positiva, que o Sr. Perito demonstre por fotos a comprovação da presença de processos erosivos na forma supra destacada.

-
Em visita realizada na propriedade dos requeridos, foi possível observar que existem erosões laminares ocasionadas pela ação de chuvas e de utilização do solo sem manejo adequado, ocasionado por atividades agro-silvopastoril
.

- A degradação observada na propriedade não se originou das obras de drenagem do loteamento.
[...]

[Destaquei]

3.2. QUESITOS RELACIONADOS PELA PARTE REQUERIDA – DEFENSORIA PÚBLICA

[...]

QUESITO 05: Nas condições atuais da área da propriedade dos réus na qual deságua as águas pluviais, de forma temporária, do autor, existem danos ambientais no local? Estão eles circunscritos a propriedade dos réus ou não? Se positivos, descrevê-los

- No momento da vistoria realizada, não foi possível observar danos ambientais ocasionados pelo desague da drenagem do loteamento junto a propriedade dos requeridos; os danos observados na propriedade (ação antrópica – pastagens degradadas, erosão laminar) foram ocasionados pela exploração agro-silvopastoril que o proprietário realiza em sua propriedade;
[...]

QUESITOS RELACIONADOS PELA PARTE REQUERIDA – MINISTÉRIO PÚBLICO

[...]

QUESITO 06: A implementação da drenagem e ancoragem do dissipador de águas pluviais do loteamento Costa Brava Residencial Prime, pretendida pela parte autora, é a única forma possível de escoamento das águas pluviais do loteamento Costa Brava Residencial Prime?

- Da forma que o loteamento se encontra instalado atualmente, sim;
[...]

QUESITO 13: Qual é o impacto ambiental do escoamento das águas pluviais atualmente existentes no loteamento Costa Brava Residencial Prime, notadamente em relação a propriedade dos réus e a nascente localizada na propriedade vizinha, pertencente a pessoa de Camilo Evaniz dos Santos?

- O impacto ambiental seria o assoreamento da mesma com toda a água vindo do sistema de drenagem do loteamento e sendo derramada sobre a nascente, com o passar do tempo, a deposição de dejetos e materiais sólidos iria assorear a nascente; por esta maneira, é necessário a implementação de um dissipador e também de uma bacia de contenção para barrar a força das águas e também retirar os materiais sólidos da água, desta forma não contribuindo para impactar a nascente, que já se encontra severamente degradada;
[...]

QUESITO 15: Qual seria o impacto ambiental do novo projeto, notadamente em ralação a nascente localizada na propriedade vizinha, pertencente a pessoa de Camilo Evaniz dos Santos?

- Já em relação ao novo projeto, a nascente receberá toda a água do loteamento; por este motivo, se faz necessário a implantação do dissipador, e também de uma bacia de contenção para que não ocorra o problema de assoreamento desta nascente;
[...]

Pelo que se identifica, no momento não há qualquer dano ambiental causado na nascente que tenha relação com a atividade da empresa Costa Brava Urbanizações Ltda.

Destarte, em diversos momentos na perícia foi registrado que a situação precária em que se encontra a nascente se dá em decorrência de atuação antrópica, notadamente pela atividade agrossilvipastoril, desenvolvida pelos respectivos proprietários.

Mas é evidente, mediante o que foi apresentado no laudo, que o desenvolvimento do empreendimento sem a implantação do dissipador, e da bacia (já construída, a partir da oitiva do Sr. Alencar Cella), acarretará danos à nascente, e por consequência, gerará prejuízos irreversíveis ao meio ambiente.

Nesta toada, não há como se afirmar que há nexo causal entre a atividade desenvolvida pela empresa, e o dano existente na nascente.

Vigora, contudo, em nosso ordenamento jurídico, o princípio da precaução e prevenção, estes constantes no artigo 225 da Constituição Federal. Confira-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

[...]

Confira-se, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca desta questão:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL E RECURSO ESPECIAL DO ICMBIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EDIFICAÇÃO INSERIDA EM ZONA DE AMORTECIMENTO. ÁREA DE INTERESSE SOCIAL OU UTILIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]
3. O Direito Ambiental é orientado, dentre outros, pelos princípios da prevenção e da precaução, do poluidor-pagador e pelo princípio da responsabilidade. Em linhas gerais, referidos preceitos estabelecem mais que padrões de conduta nas atividades que impactam o meio ambiente; são guias para direcionamento de quaisquer ações humanas - sejam elas expressas em atividades diárias e comuns do ser humano, sejam decorrentes de decisões de instituições públicas ou privadas, conglomerados econômicos ou sintetizadores de uma política estatal - na concretização do direito fundamental ao "meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (art. 225, caput, da CF).

[...]

(REsp n. 2.168.950/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.).

Nesta toada, qualquer atitude a tomar a empresa como responsável pelo dano ambiental existente seria irregular, já que, a partir das provas delineadas nos autos, esta não possui qualquer relação com a realidade da nascente, como já mencionado.

Seria, no entanto, imprudente e contraditório à normativa ambiental, autorizar a continuidade do empreendimento sem que sejam implementados o dissipador e a bacia.

Reforça-se que o
expert
deixou claro em seu laudo de que a nascente receberá toda a água do loteamento, porquanto, é necessário decidir, com base no princípio da precaução, que o empreendimento só prossiga mediante a implantação do dissipador de forma final, e da bacia, a fim de coibir eventuais danos irreversíveis ao meio ambiente.

Ante o que foi consignado na presente decisão,
PROVEJO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Associação dos proprietários do Costa Brava Residencial Prime, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, e
PROVEJO EM PARTE
o apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de determinar que o empreendimento realizado pela empresa Costa Brava Urbanizações Ltda só prossiga mediante a implementação completa do dissipador e bacia, a fim de controlar de forma profícua o fluxo e energia pluvial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026